Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    SHEILA MANTOVANI, já qualificada nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requer AUTORIZAÇÃO para participar da cerimônia formatura do 9º ano do ensino fundamental II da sua filha, Maria Beatriz Mantovani Olivieri Miotto, que acontecerá na Hoower Show, na Rua Altina, nº 2, Jardim Vera Tereza, no Município de Caieiras/SP, no dia 14/12/2023, a partir das 19 horas (petição STF nº 121.067/2023).



    O pedido é instruído com cópia do Ofício nº 124/2023, da Direção da Escola Estadual Dr. Olindo Dartora, informando sobre a cerimônia de formatura em questão, no local, dia e horário referidos pela requerente.



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que, de fato, a requerente comprovou a data e horário dos eventos de formatura da sua filha, no dia 14/12/2023, razão pela qual DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento da requerente SHEILA MANTOVANI para comparecimento cerimônia de formatura da filha, Maria Beatriz Mantovani Olivieri Miotto, exclusivamente no dia e no horário indicados.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Mogi das Cruzes/SP para conhecimento e acompanhamento.



    Intime-se a requerente, inclusive por meios eletrônicos, na pessoa de seu advogado.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente